Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos Agravantes contra a decisão de Id. 66062258, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade. Eis o teor da decisão recorrida: “A parte executada, por meio da petição de ID 213697800, opôs exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, os argumentos expostos são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para a concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de se tratarem de fatos anteriores à sentença proferida nos autos, na qual restou consignada a impossibilidade de transferência do imóvel e/ou do financiamento, com a condenação dos réus, cessionários, ao pagamento de todos os débitos (financiamento imobiliário e demais encargos vinculados ao nome do autor) em aberto, incidentes sobre o imóvel, conforme contrato, a partir da data da ultimação do negócio jurídico, sob pena da adoção das medidas indutivas/coercitivas à disposição do juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado no ID 213697800. Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se”. É a suma do necessário. O pedido de tutela de urgência foi formulado em exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa utilizado pelo executado em uma execução forçada, permitindo objeções à execução sem a necessidade de garantia do juízo. Daí que um de seus requisitos é não exigência de provas, como inexistência de título executivo, ausência de pressupostos específicos da execução, legitimidade, condições da ação, excesso de execução facilmente detectável, prescrição, e outras matérias aferíveis de pronto. Na hipótese, como acentuado pelo MM Juiz, a alegações tratam de fatos anteriores à sentença que constituiu o título executivo, na qual foi passada a a condenação contra cessionários ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o bem imóvel. A natureza das alegações evidencia o não cabimento de tutela de urgência, exigindo contraditório e outros elementos probatórios a serem providenciados na sede própria. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Prossiga-se, intimando-se a parte agravada para responder, Intime-se. Comunique-se.” Em suas razões recursais, os Embargantes alegam, em síntese, que há contradição e omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que foi proferida de forma genérica, sem apresentar os motivos concretos da conclusão de ausência de evidência da probabilidade do direito, tampouco teriam analisados os elementos probatórios trazidos aos autos. Tece outras considerações. Pedem que o vício apontado seja sanado. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelos Embargantes com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-la. Dessa forma, resultado contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, tendo em vista a ausência de imperfeições no julgado. Assim, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator